Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003317-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE SIMONETTO APOLLONIO - CPF: 281.831.458-50 (ADVOGADO), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0013-89 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ANDRE APARECIDO MONTEIRO - CPF: 379.378.578-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rápido Transpaulo Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, no qual se buscava a suspensão e posterior extinção da execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que os juros moratórios incidentes sobre os valores inscritos em Certidão de Dívida Ativa (CDA) ultrapassam o limite estabelecido pela União Federal, que adota a Taxa Selic, configurando ilegalidade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscrita em CDA, com ênfase na aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic.

4. Discute-se, ainda, a viabilidade da exceção de pré-executividade como meio adequado para impugnação dos índices aplicados pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

5. A exceção de pré-executividade é instrumento adequado para questionamento de índices de correção monetária e juros moratórios, desde que a matéria seja de direito e possa ser dirimida sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei no 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a atualização da CDA nos limites da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 161, §1o; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.216.688 (Tema 1.062), Plenário, j. 18/02/2022; STJ, REsp no 2.052.225/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rápido Transpaulo Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamentar que os efeitos da recuperação judicial não alcançam a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual não haveria que se falar em suspensão da execução fiscal.

Inconformada, a parte agravante sustenta, no presente agravo interno, a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando que a cobrança dos juros previstos na Lei Complementar no 043/1997, do Município de Cuiabá, extrapola os limites constitucionais e não observa o teto da taxa Selic, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Afirma que tal circunstância torna os valores ilíquidos e inexigíveis, configurando motivo suficiente para a extinção da execução fiscal.

Além disso, argumenta que a matéria debatida nos autos não exige dilação probatória, sendo plenamente cabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em razão da cobrança de juros inconstitucionais e, consequentemente, determinada a extinção da execução fiscal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Rápido Transpaulo Ltda. em face da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, por meio do qual se pleiteava a suspensão e posterior extinção da execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que os valores exigidos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) estariam maculados pela incidência de juros moratórios em percentual superior ao limite estabelecido pela União Federal, que adota a Taxa Selic como parâmetro, circunstância que violaria preceitos constitucionais.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscritos na CDA, com especial enfoque na aplicabilidade de juros de mora superiores à Taxa Selic, bem como à admissibilidade da exceção de pré-executividade como via processual apta à discussão dessa matéria.

De início, cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual adequado para impugnação de índices de correção monetária e juros moratórios, desde que a controvérsia possa ser dirimida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“A exceção de pré-executividade é admissível para discutir a aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios, desde que a questão possa ser analisada sem necessidade de instrução probatória.”(STJ, REsp n. 2.052.225/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

No que concerne aos critérios de atualização monetária e incidência de juros na cobrança de créditos tributários, a matéria foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral - Tema 1.062, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, a União Federal adota, para fins de atualização de seus créditos tributários, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

No caso concreto, ao se examinar a CDA que embasa a execução fiscal, verifica-se que o Município de Cuiabá estabeleceu os seguintes critérios para a atualização da dívida:

JUROS DE MORA - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, conforme Artigo 351 da Lei Complementar no 043, de 26-12-1997, com alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal no 091, de 26-12-2002
.

ART. 149 da Lei Complementar no 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal nos 070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em Reais, atualizados pelo IPCA-Ìndice de Preços ao Consumidor Amplo.

A parte agravante alega que a adoção desses critérios enseja excesso de execução, uma vez que os índices de atualização aplicados pelo Município seriam superiores aos parâmetros utilizados pela União.

Com efeito, assiste razão ao agravante, tendo em vista que esta Corte tem reiteradamente decidido que "a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem" (TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/03/2024, publicado no DJE em 03/04/2024).

No caso concreto, os índices de correção monetária e as taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito em discussão estão acima do estabelecido pela União, conforme definido no Tema 1.062 do STF.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ICMS-DIFAL/ST. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, limitando-se a ajustar os valores à taxa SELIC. A agravante requer reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial para atos constritivos, prescrição dos créditos tributários e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a competência do juízo da recuperação judicial para controle de atos constritivos; (ii) a ocorrência de prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal; (iii) a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL/ST referente a fatos geradores anteriores à Lei Complementar no 190/2022.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo da recuperação judicial deve ser reconhecida para análise de atos constritivos, garantindo a observância do regime de cooperação judicial, conforme a Lei no 14.112/2020 e jurisprudência do STJ.

4. Quanto à prescrição, a constituição definitiva do crédito e sua exigibilidade suspensa entre 2009 e 2016 afastam sua ocorrência. O despacho citatório foi proferido dentro do prazo prescricional.

5. Sobre o ICMS-DIFAL, a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1093 e na ADI no 5469 preserva a validade da cobrança até 31/12/2021. Não comprovada ação judicial anterior a 24/02/2021, a regra geral se aplica, afastando a inconstitucionalidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para submeter atos constritivos ao juízo da recuperação judicial.

Tese de julgamento: "1. O controle de atos constritivos sobre bens de empresas em recuperação judicial deve ser realizado pelo juízo da recuperação, em regime de cooperação judicial. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; CTN, arts. 151, III, 173, I, e 174; LC no 190/2022, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1287019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/02/2021; STJ, AgInt no CC no 181.379, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/06/2022.

(N.U 1016722-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser necessária ampliação da fase instrutória - Alegação de excesso de execução e inconstitucionalidade na cumulação dos índices de juros e correção monetária para atualização dos débitos tributários, uma vez que deve ser limitado à taxa SELIC – Cabimento – Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa SELIC – Decisão reformada – Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21549641420238260000 Rancharia, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2023)

Ante o exposto, em observância à fundamentação expendida, dou provimento ao agravo interno para determinar que a CDA seja atualizada com a aplicação da taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025